Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704117-53.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MARCOS FERNANDO DOMINGOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS FERNANDO DOMINGOS PEREIRA (réu) contra a sentença (Id 41415952) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião-DF, que o condenou como incurso nas penas dos arts. 147, por três vezes; 147-A; 148, I; 129, § 13; e 147, todos do CP, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, no regime inicial fechado. Em suas razões (Id 41415963), a defesa relata que o réu está preso cautelarmente desde 1o.2.2022, restando, portanto, preso há 268 dias. Postula o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida excepcional da prisão. Ressalta que o art. 1o da Instrução Normativa n° 1 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios recomenda a observância dos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, no II Seminário da Justiça Criminal, em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal. Alega que já houve transcurso do período superior ao prazo máximo recomendado, estando o réu preso, ainda que em grau de recurso. Requer a revogação da prisão. Subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. O Ministério Público, em contrarrazões (Id 41415970), requer o indeferimento do pedido de revogação da prisão. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 41815046), oficia pelo não acolhimento do pedido de revogação da prisão. É o relatório. A decisão que manteve a prisão preventiva do apelante está assim fundamentada (Id 41415837 - Pág. 28/29): "Cuidam os autos de requerimento de Medida Protetiva de Urgência formulado por GLEICIELE CRISTINA FARIAS em desfavor de MARCOS FERNANDO DOMINGOS PEREIRA. O procedimento iniciou-se pelo registro de ocorrência no 3.417/2021 realizado perante a 30a DP. As medidas protetivas foram parcialmente deferidas pelo Plantão Judicial, nos termos da decisão de ID 95437609, e foram mantidas por teste Juízo (ID 95489144). O ofensor foi pessoalmente intimado em 23/06/2021 (ID 95544553 e ID 95593887). Não obstante a vigências das providências protetivas, em 13/01/2022, a Sra. Ana Cristina Farias de Araújo, genitora da ofendida GLEICIELE CRISTINA FARIAS, registrou a OP no 267/2022 – 30a DP, na qual comunicou o descumprimento das medidas concedidas nestes autos e informou a prática de novas violências (ID 112081331). Diante disso, em 24/01/2022, foi decretada a prisão preventiva do acusado, consoante fundamentação de ID 113519587, a qual foi cumprida em 01/02/2022, com a prisão em flagrante do autor por decorrência do feminicídio contra Ana Cristina Farias de Araújo (ID 114309885). Realizada audiência de custódia em 02/02/2022, diante da regularidade no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ofensor, foi determinada a remessa dos autos a este juízo para manifestação quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ, bem como do artigo 11 da Portaria Conjunta no 4 de 19 de janeiro de 2021 (ID 114039209). Em cumprimento à determinação prevista nos artigos 2o, §2o e 11, ambos da Portaria Conjunta no 4, de 19 de janeiro de 2021, e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ, empreende-se ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar. É o relatório. Decido. Inicialmente, tem-se que dispõem os artigos 316 do Código de Processo Penal e 20, parágrafo único, da Lei no 11.340/2006, que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso em análise, o ofensor se encontra preso preventivamente desde o dia 01/02/2022, após seu flagrante pelo crime de feminicídio contra Ana Cristina Farias de Araújo e por força de decisão deste Juízo, fundamentada nos arts. 282, §§ 4o e 6o, 312, caput, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, porquanto a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Como bem pontuado na decisão que decretou a prisão, as circunstâncias demonstraram a subsistência da situação de vulnerabilidade das vítimas, assim como o risco de exposição delas a novos episódios de violência, inclusive mais graves, como feminicídio, o que infelizmente acabou por acontecer na data de ontem. Se os elementos existentes já formavam um conjunto apto a demonstrar a necessidade da medida extremada da prisão, mais forte agora são as razões da segregação cautelar, haja vista que MARCOS, na data de 1o/02/2022, concretizou em parte suas ameaças ao ceifar a vida da sogra, Ana Cristina Farias de Araújo, com golpes de facão, e novamente ameaçou fazer o mesmo com Gleiciele e outros familiares dela (APF 0705994-89.2022.8.07.0016). Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nota-se, noutro passo, que o trâmite do feito tem observado o princípio constitucional de duração razoável do processo. À vista desse quadro, não se vislumbram motivos hábeis a justificar a soltura do ofensor. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, mantenho a prisão preventiva de MARCOS FERNANDO DOMINGOS PEREIRA. (...)." O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante durante o período recursal (Id 41415953 - Pág. 136). Verifica-se dos autos que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar e, ante o descumprimento por mais de uma vez, pelo réu, das medidas protetivas que lhes foram impostas, demonstrando desrespeito à decisão judicial, bem como pelo fato de ter sido preso em flagrante pelo crime de feminicídio contra Ana Cristina Farias de Araújo, sua sogra. Deve-se evitar a continuidade delitiva, mantendo-se a prisão preventiva, ainda mais após a prolação da sentença. A prisão é medida excepcional, que se justifica diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Consoante a Lei Maria da Penha, o descumprimento de medidas protetivas, além de constituir infração penal autônoma, enseja a decretação da prisão preventiva nos termos do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, para fins de salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. A materialidade e a autoria estão demonstradas na sentença condenatória, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e do risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista o risco concreto e evidente de reiteração delitiva. Mostram-se, ademais, insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão já impostas, como já ressaltado. O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) ” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR